Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HERANÇA. PARTILHA. CONDOMÍNIO. COPROPRIEDADE/COMPOSSE. DIREITOS. ESBULHO. POSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO.
1. Com a partilha, surge entre os herdeiros um condomínio de coisa indivisa, sendo assegurado aos coproprietários exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal (CC, art. 1314 e seguintes).
2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
3. Determina o CC, art. 1.199, que quando “duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores."
4. A permanência de um dos condôminos no imóvel de forma gratuita, sem consentimento e com a nítida intenção de impedir atos de divisão do bem comum não se mostra compatível com exercício do direito de um condômino.
5. Os atos de condômino que impedem a divisão do bem comum ofendem ao direito de propriedade/posse dos demais coproprietários, o que caracteriza esbulho e permite a utilização da proteção possessória pelos ofendidos (CC, art. 1320 c/c art. 591).
6. O réu não foi capaz de provar sua posse justa e de boa-fé sobre o bem. Logo, caracterizado o esbulho, correta a reintegração de posse.
7. Recurso conhecido e não provido.